Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-63.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESACATO. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO. 1/8.
I - Se apresentado na Delegacia, o réu profere xingamentos para todos os policiais presentes e os chama de corruptos, posteriormente se dirigindo para aqueles responsáveis pela prisão em flagrante prometendo-lhes dar um “tiro na cara”, não há que se falar em consunção entre os crimes de desacato e ameaça.
II - A prática de novo crime durante cumprimento de pena por delito anterior justifica a avaliação negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade.
III - Na primeira fase de dosimetria da pena, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
IV - A pena pecuniária deve ser fixada observando-se as mesmas fases e parâmetros utilizados para estabelecer a pena corporal, guardando com ela proporcionalidade.
V - Recurso conhecido e provido em parte.